Tribunal: STF
Processo: Rcl 47037
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Quando do deferimento da medida liminar, em 28 de abril de 2021, pronunciei-me nos seguintes termos (eDoc 34): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, em face de ato da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, ao publicar Portaria nº 1407/2020, cujo conteúdo é a anulação da anistia política concedida à parte reclamante, teria violado a decisão proferida no Recurso em Mandado de Segurança nº 31.841, de minha relatoria. 



    Alega-se, em síntese, que o reclamante, em 2003, com a publicação da Portaria nº 1918/2003, teve reconhecida sua condição de anistiado. Informa que no ano de 2012, o ministério da Justiça, por meio da Portaria nº 1.203, anulou a Portaria 1918/2003, revogando a condição de anistiado do reclamante. 



    Em face desse ato foi impetrado mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça. Denegada a segurança pela Corte Superior, houve interposição de recurso em mandado de segurança para esta Corte o qual foi autuado como RMS 31.841 e foi a mim distribuído. 



    A Primeira Turma desta Casa entendeu pelo restabelecimento da Portaria de concessão da anistia – nº 1918/2003 – pois o prazo decadencial para Administração Pública anular o ato já havia se esvaído. Essa decisão transitou em julgado em 25.09.2018.



    Sustenta o reclamante que, não obstante a decisão no RMS 31.841 ter feito coisa julgada, a Administração Pública instaurou outro processo, com base nos mesmos fundamentos da primeira tentativa de anulação e, dessa vez, via Ministério da Mulher, da Família e dos Direito Humanos, anulou, pela segunda vez a Portaria nº 1918/2003. 



    Entende que em assim proceder, o ato reclamado violaria a decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte. 



    À vista do exposto, liminarmente, requer a suspensão do ato para garantir o imediato restabelecendo da prestação mensal e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente esta ação a fim de casar o ato reclamado. 



    É a síntese do necessário. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual, como é o caso dessa ação: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    No caso concreto, verifico que os precedente invocado como violado e o RMS 31.841, de minha relatoria e solucionados sob o prisma intersubjetivo, em que o reclamante figurou como impetrante. Não a toa que essa ação foi a mim distribuída por prevenção. 



     Nos autos do citado paradigma, a Primeira Turma desta Corte concluiu pela decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão da anistia tendo em vista o lapso temporal superior a cinco anos entre a Portaria de concessão e a de anulação. Confira-se a síntese do julgamento: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104/1964. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA Nº 1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Encontrando-se o feito devidamente instruído por farto material documental, mostra-se despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de cognição no presente mandado de segurança, donde restar adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito líquido e certo que alega possuir.



    2. O prazo decadencial para a anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de cinco anos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, comportando apenas duas hipóteses de afastamento da decadência administrativa: a má-fé do beneficiário e a existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato.



    3. O processo administrativo de revisão da anistia do Impetrante expressamente afastou a existência de má-fé por parte do anistiado quando do requerimento para o reconhecimento dessa condição.



    4. Não se qualificam Notas e Pareceres emanados por membros da Advocacia-Geral da União como “medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”, nos termos do §2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99, em razão da generalidade de suas considerações, bem como do caráter meramente opinativo que possuem no caso em tela.



    5. Ademais, em se tratando de competência exclusiva para a concessão, revisão ou revogação de anistia política, somente ato do Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de autoridade administrativa, tem o condão de, uma vez destinado à impugnação específica de ato anterior, obstaculizar o transcurso do prazo decadencial para sua anulação.



    6. Assim, como decorreu mais de cinco anos entre a Portaria que reconheceu a condição de anistiado ao Impetrante e a publicação da Portaria Interministerial nº 134/2011-MJ, ato conjunto entre o Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União que determinou a abertura de processo administrativo de revisão das anistias políticas concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, do Ministro de Estado da Aeronáutica, constata-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão da anistia.



    7. Recurso ordinário provido, com o restabelecimento da anistia política reconhecida ao Impetrante.



    Entendo, nesse juízo prévio e sumário de cognição, estar presente o fumus boni iuris, eis que, em uma análise preliminar, a decisão guerreada parece se contrapor ao entendimento fixado no precedente citado.



    De outra parte, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos de difícil reparação à parte.



    Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos da Portaria nº 1.407/2020 da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 987, inciso II, do CPC e remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para oferta de parecer.



    Após, voltem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.” 



    As informações solicitadas foram prestadas (eDoc 41). 



    A União agravou do provimento monocrático (eDoc 47) e o reclamante apresentou contrarrazões (eDoc 53). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação (eDoc 49).



    Vieram-me os autos conclusos.



    É o relatório. Decido. 



    Consigno que a reclamação se caracteriza como demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades: de um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República.



    Segundo narra o reclamante, o reconhecimento da condição de anistiado político, na forma da Portaria nº 1.918/2003 do Ministério da Justiça, viu-se anular por intermédio da Portaria nº 1.203/2012-MJ. 



    Judicializada a questão na via do mandado de segurança, o reclamante logrou obter a concessão da ordem nos autos do RMS nº 31.841, para restabelecer o teor da Portaria nº 1.918/2003, dado o transcurso do prazo decadencial de cinco anos conferido à Administração Pública. A decisão da Primeira Turma desta Corte, que transitou em julgado em 25.9.2018, recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104/1964. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PORTARIA Nº 1.203/2012-MJ. DECADÊNCIA DO ATO DE ANULAÇÃO DA ANISTIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ANISTIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR NOTAS E PARECERES EMANADOS PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO COMO MEDIDAS IMPUGNADORAS DA VALIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO ART. 54, §2º DA LEI Nº 9.784/1999. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Encontrando-se o feito devidamente instruído por farto material documental, mostra-se despicienda dilação probatória a alargar o âmbito de cognição no presente mandado de segurança, donde restar adequada a via eleita pelo Impetrante para albergar o direito líquido e certo que alega possuir. 2. O prazo decadencial para a anulação de atos administrativos que geram efeitos favoráveis aos administrados é de cinco anos, nos termos do artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, comportando apenas duas hipóteses de afastamento da decadência administrativa: a má-fé do beneficiário e a existência de medida administrativa impugnadora da validade do ato. 3. O processo administrativo de revisão da anistia do Impetrante expressamente afastou a existência de má-fé por parte do anistiado quando do requerimento para o reconhecimento dessa condição. 4. Não se qualificam Notas e Pareceres emanados por membros da Advocacia-Geral da União como “medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”, nos termos do §2º do art. 54 da Lei nº 9.784/99, em razão da generalidade de suas considerações, bem como do caráter meramente opinativo que possuem no caso em tela. 5. Ademais, em se tratando de competência exclusiva para a concessão, revisão ou revogação de anistia política, somente ato do Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de autoridade administrativa, tem o condão de, uma vez destinado à impugnação específica de ato anterior, obstaculizar o transcurso do prazo decadencial para sua anulação. 6. Assim, como decorreu mais de cinco anos entre a Portaria que reconheceu a condição de anistiado ao Impetrante e a publicação da Portaria Interministerial nº 134/2011-MJ, ato conjunto entre o Ministro da Justiça e o Advogado-Geral da União que determinou a abertura de processo administrativo de revisão das anistias políticas concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, do Ministro de Estado da Aeronáutica, constata-se a decadência do direito da Administração de anular o ato de concessão da anistia. 7. Recurso ordinário provido, com o restabelecimento da anistia política reconhecida ao Impetrante.” (RMS 31841, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19-9-2016.)



    Ocorre que, novamente, em 2020, o Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos editou ato para anular a Portaria 1.918/2003-MJ, situação diante da qual houve o manejo da presente reclamação. Eis o teor do ato reclamado (eDoc 31, p. 2): 



    “PORTARIA Nº 1.407, DE 5 DE JUNHO DE 2020 



    A MINISTRA DE ESTADO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, e na Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019, com fundamento na Nota Técnica nº 281/2020/DFAB/CA/MMFDH, de 22 de abril de 2020, no Requerimento de Anistia nº 2003.01.17367, resolve: 



    Art. 1º Fica anulada a Portaria nº 1.918, de 25 de novembro de 2003, do Ministro de Estado da Justiça, publicada no Diário Oficial da União de 26 de novembro de 2003, que declarou anistiado político CARLOS DOS SANTOS DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob o nº 206.070.327-15, e os demais atos dela decorrentes, ante a ausência de comprovação da existência de perseguição exclusivamente política no ato concessivo. 



    Art. 2º É assegurada a não devolução das verbas indenizatórias já recebidas. 



    Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.” 



    Como se observa, o ato revela-se colidente com a autoridade da decisão do RMS nº 31.841, recoberta pelo manto da coisa julgada. A superveniência do julgamento do Tema 839 da sistemática da repercussão geral não abala a autoridade do julgado paradigmático, incidente de forma definitiva e exclusiva entre as partes. É, pois, de rigor a confirmação dos efeitos da liminar e o julgamento de procedência da reclamação, em caráter definitivo, por ofensa ao art. 988, II, do CPC. 



    Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar os efeitos da Portaria nº 1.407/2020, do Ministério de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em garantia da autoridade do acórdão de julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no RMS nº 31.841, prejudicado o exame do agravo interno. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente